Tribunal: STF
Processo: ARE 1584844
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-12
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE: PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo qual parcialmente provida a apelação criminal interposta pelo agravante, para lhe reduzir a pena imposta na sentença condenatória. Esta a ementa do julgado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. Estupro de vulnerável por diversas vezes, em continuidade delitiva. Sentença condenatória. Defesa que requer a absolvição do acusado por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a fixação das basilares no mínimo legal, o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena e a concessão da prisão domiciliar. Autoria e materialidade cabalmente demonstradas nos autos. Relato contundente da ofendida. Valor probante diferenciado, notadamente quando em consonância com as demais provas acostadas aos autos. Precedentes. Condenação de rigor. Dosimetria que, no entanto, comporta reparos. Manutenção do regime prisional inicial fechado. Impossibilidade da substituição da carcerária por restritiva de direitos ou por prisão domiciliar. Recurso parcialmente provido, nos termos constantes do acórdão” (fl. 2, e-doc. 266).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. III do art. 1º e aos incs. LVII, XLVI e XLIX do art. 5º da Constituição da República.

Sustentou que “não restou comprovado indícios de materialidade e autoria, sendo provas frágeis, vez que o recorrente é primário, portador de bons antecedentes, trabalhador, de boa índole” (fl. 7, e-doc. 277).

Asseverou que “devem ser as penas aplicadas em seus patamares mínimos, haja vista a primariedade do recorrente e a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do artigo 59 do Código Penal, bem como da Súmula 444 do C. Superior Tribunal de Justiça” (fl. 10, e-doc. 277).

Argumentou que, “sendo o recorrente, primário, idoso, 72 anos, hipertenso, nunca teve qualquer problema com a justiça, bem como respondeu todo o processo em liberdade, sem nenhum surgimento de nada que possa desabonar sua boa conduta perante a sociedade, sempre colaborando com a justiça, clama-se pela concessão da prisão domiciliar humanitária fundamentada no artigo 117, incisos I e II, da Lei de Execução Penal” (fl. 12, e-doc. 277).

Pediu “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja o r. acórdão reformado” (fl. 13, e-doc. 277).

3. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pelo Tema 182 da repercussão geral e o inadmitiu pela ausência de ofensa direta à Constituição da República e pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 289).

O agravante não interpôs agravo interno para impugnar a negativa de seguimento do recurso extraordinário.

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante assinala que “restou clara a contrariedade ao que se prega a norma constitucional federal em seu art. 5º, incs. LVII e XLVI” (fl. 3, e-doc. 298), e que “o agravante obedeceu ao preceito constitucional supracitado, mencionando os acórdãos que divergem com a decisão recorrida em sede de Recurso Extraordinário, demonstrando os dispositivos constitucionais combatidos, na parte introdutória da peça, assim como os pontos divergentes para comprovar a divergência. É o que se apura da análise do Recurso Extraordinário Assim, houve a demonstração do dissidio jurisprudencial nos moldes exigidos por esta Egrégia Corte” (fl. 3, e-doc. 298).

Pede “seja o presente Agravo em Recurso Extraordinário recebido, conhecido e provido, para admitir seguimento ao Recurso Extraordinário” (fl. 3, e-doc. 298).

Examinados os elementos dos autos, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário com agravo, busca-se a) o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário; b) absolvição do agravante, pela negativa de autoria e materialidade; c) subsidiariamente, redução da pena imposta e d) concessão de prisão domiciliar.

7. O agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada em relação à incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivos para esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário ser superado.

Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide na espécie vertente a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. VI DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.472.891-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 13.3.2024).

“Direito penal e processual penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas, associação, uso de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Inadmissão do recurso extraordinário. Desconstituição dos fundamentos. Necessidade. Súmula 287/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de desconstituir, especificamente, todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal estadual, para não admitir o recurso extraordinário. Incide, portanto, a Súmula 287/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.488.406-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 18.6.2024).

8. O Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação do Tema 182 da repercussão geral, no que se refere à tese de ofensa ao inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República.

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INCABÍVEL DE SER ADOTADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.388.520-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 14 DA LEI 10.826/03. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO QUE SE INSURGE CONTRA A APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC.
2. O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.235.044-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 11/9/2020; ARE 1.164.481-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/08/2020; e ARE 1.261.773-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/7/2020. 3. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.342.900-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.12.2021).

Com a não interposição do agravo interno previsto no § 2º do
 art. 1.030 do Código de Processo Civil, tornou-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema 182 da repercussão geral.

9. Ainda que se pudesse superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assiste ao agravante.

Em 28.2.2017, o agravante foi denunciado como incurso no art. 217-A, diversas vezes, na forma do caput do art. 71 e da al. f do inc. II do art. 61 do Código Penal.

Em 17.10.2023, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Mogi das Cruzes/SP julgou procedente a Ação Penal n. 0002369-29.2015.8.26.0361, para condenar o agravante “como incurso no artigo 217-A, ‘caput’, por diversas vezes, na forma do artigo 71, ‘caput’, ambos c.c. o art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal, à pena de 18 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão, em regime fechado” (fl. 8, e-doc. 229).
Contra a sentença, o agravante interpôs apelação criminal (e-doc. 247).

Em 27.2.2025, a Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento à apelação, para reduzir a pena imposta pelo juízo de primeira instância, para 14 anos de reclusão. Estes os fundamentos do acórdão:
“A materialidade encontra-se devidamente demonstrada pelos boletim de ocorrência (fls. 04/05); relatório final (fls. 46/47); parecer psicológico (fls. 88/92), assim como pelas demais provas a estes encartadas. 
A autoria é, igualmente, inconteste.
A vítima, tal qual havia feito em solo policial à época dos fatos (fls. 17), confirmou em juízo os abusos perpetrados pelo acusado, nos contornos da vestibular (...)
No cenário posto, inexistem elementos aptos a comprovar qualquer inveracidade por parte da vítima, a qual, em juízo, esclareceu como os fatos propriamente ocorreram; relevar suas palavras, descredibilizando sua versão ou alegando despropositado interesse no desfecho do processo, seria admitir a real possibilidade de impunidade.
No ponto, saliento os destaques realizados pela psicóloga do IMESC (fls. 88/92) no sentido de que a vítima apresentava postura espontânea, cordial e colaboradora durante a sua oitiva à época dos fatos (quando contava com 11 anos de idade), com discurso organizado e detalhado sobre os fatos denunciados, coerente com seu depoimento na Delegacia (fls. 16). A expert atestou, ainda, a presença de sinais de carência afetiva e retraimento, além de sentimentos de insegurança, descontentamento e inadequação, além de sinais de rebaixamento de sua autoestima, concluindo ser possível considerar a hipótese de abuso sexual no presente caso.
Demais disso, as declarações da ofendida também encontram amparo nos testemunhos judiciais de [M Q] e [E], às quais confessou que o acusado praticava os atos libidinosos em comento. (...)
Passo, pois, à análise da dosimetria. (...)
O patamar de aumento empregado merece reparo; conquanto não seja possível precisar com exatidão o número de condutas perpetradas, importa considerar que o depoimento judicial da vítima deu conta de que o foram ‘mais de cinco vezes’. Postas assim as coisas, mais justo, adequado e proporcional a aplicação da fração de 1/2 (um meio), correspondente à ocorrência de seis infrações. (...)
Sendo assim, a reprimenda se firma, nesta instância, em 14 (quatorze) anos de reclusão. (...)
Anoto, ainda, que, ao menos por ora, não estão presentes os requisitos necessários à concessão do recolhimento em residência particular, tal qual reza o artigo 117 da Lei de Execuções Penais; trata-se de acusado que cometeu delito hediondo, mediante violência presumida e reiterada contra criança com a qual apresentava relação de hospitalidade, e condenado ao cumprimento de extensa pena em regime fechado“ (fls. 5-13, e-doc. 266).

10. O Tribunal de origem, soberano na análise do conjunto fático-probatório dos autos, decidiu que a autoria e materialidade delitivas foram devidamente comprovadas e que não estão presentes os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da Lei de Execuções Penais, pois “trata-se de acusado que cometeu delito hediondo, mediante violência presumida e reiterada contra criança com a qual apresentava relação de hospitalidade, e condenado ao cumprimento de extensa pena em regime fechado“ (fl. 13, e-doc. 266).

Para rever o entendimento das instâncias antecedentes, sobre a) autoria e materialidade delitivas e b) requisitos da concessão de prisão domiciliar, seria imprescindível o revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. A apreciação do pleito recursal também imporia a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 7.210/1984). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:

“Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que manteve sentença penal condenatória. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.532.206-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 6.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. OFENSAS INDIRETAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame. (...) (c) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (d) a reforma do julgado passa, necessariamente, pelo reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279/STF. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. III. Razões de decidir. (...) 5. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente demanda a análise de dispositivos insertos, em especial, no Código de Penal, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo extremo. 6. Acolher a pretensão recursal demandaria a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual, conforme Súmula 279 desta SUPREMA CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Precedentes. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo Regimental a que se nega provimento. (...)” (ARE n. 1.552.278-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2025).

Nada há a prover sobre as alegações do agravante.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e inc. III e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 12 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora